Tribunal: TJDFT
Processo: 0726114-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726114-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR RODRIGUES TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela interposto por GILMAR RODRIGUES TELES (ID 73429304) em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 237984886), que nos autos de cumprimento de sentença contra a fazenda pública n. 0713860-35.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de restabelecimento de prazo para interposição de apelação e determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença. Confira-se a decisão Agravada (ID 237984886): I - Em atenção à certificação de ID 235865373, bem como ao documento anexo à presente decisão, verifica-se que a sentença de ID 213046497 foi devidamente publicada para a parte GILMAR RODRIGUES TELES, com a devida inclusão da Dra. Vanessa Ramos de Sousa, OAB/DF 37.258. Dessarte, INDEFIRO os pleitos de ID 216022104 e ID 233098442, tendo em vista que a sentença fora devidamente publicada para a parte. II - Não obstante a ausência de nulidade quanto à publicação da sentença, PROMOVA O CJU o cadastro do requerido GILMAR RODRIGUES TELES, representado pela Dra. Vanessa Ramos de Sousa, OAB/DF 37.258, para o prosseguimento do feito e para intimação da presente decisão, sem prejuízo das partes que já se encontram cadastradas (JUSSARA MOURA FERNANDES GOMES e DISTRITO FEDERAL). III - Tendo em vista que não houve interposição de recurso em face da sentença de ID 213046497, CERTIFIQUE O CJU o seu trânsito em julgado. IV - Concomitantemente, intimem-se as partes DISTRITO FEDERAL e JUSSARA MOURA FERNANDES para manifestação quanto aos cálculos de ID 233008881, que se referem aos honorários sucumbenciais decorrentes da exclusão da lide do requerido Ricardo Rocha da Silva. Em suas razões recursais (ID 73429304), o Agravante alega que: 1) houve falha no sistema PJe que impediu o cadastramento adequado de seu nome e de sua advogada, impossibilitando o recebimento de intimações e o acompanhamento do processo; 2) a sentença foi publicada sem que houvesse intimação válida, o que configura cerceamento de defesa; 3) a decisão agravada desconsiderou provas documentais que demonstram a ausência de acesso ao processo por sua patrona; 4) a certificação do trânsito em julgado é prematura e impede o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição; 5) a probabilidade do direito está demonstrada por documentos que comprovam a falha no cadastramento do Agravante e de sua advogada no sistema PJe, o que impediu a ciência da sentença e a interposição do recurso cabível; 6) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da certificação do trânsito em julgado de sentença condenatória no valor de R$ 22.970,20, sem que o Agravante tenha tido a oportunidade de recorrer, o que pode gerar execução indevida e prejuízo irreparável. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à certificação do trânsito em julgado da sentença e à prática de atos executórios. No mérito, pede o provimento do recurso para declarar a nulidade da intimação da sentença e determinar o restabelecimento do prazo para interposição de apelação. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O preparo não foi recolhido em face da gratuidade concedida na origem. DECIDO. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela requerida. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Isso porque, no caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Muito embora o Agravante tenha alegado cerceamento de defesa por ausência de sua intimação da sentença, verifica-se nos autos, no ID 237986224, na origem), que na Edição no 190/2024 Brasília - DF, disponibilizada na sexta-feira, 4 de outubro de 2024, o Agravante foi intimado na pessoa de sua advogada, inclusive ela é a signatária do presente agravo de instrumento. Confira-se: N. 0713860-35.2022.8.07.0018 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - A: DISTRITO FEDERAL. Adv(s).: Nao Consta Advogado. R: GILMAR RODRIGUES TELES. Adv(s).: DF37258 - VANESSA RAMOS DE SOUSA. R: RICARDO ROCHA DA SILVA. Adv(s).: DF42462 - JUSSARA MOURA FERNANDES GOMES. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 4a Vara da Fazenda Pública do DF Fórum Desembargador Joaquim de Sousa Neto (Fórum VERDE) SAM Norte, Lote M, Bloco 1, Sala 207, 2o andar, Brasília/DF Cartório Judicial Único - 1a a 4a Vara da Fazenda Pública Telefone: (61) 3103-4321 // Email: cju.faz1a4@tjdft.jus.br Processo: 0713860-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: GILMAR RODRIGUES TELES, RICARDO ROCHA DA SILVA SENTENÇA RELATÓRIO Trata-se de ação ajuizada por DISTRITO FEDERAL em face de GILMAR RODRIGUES TELES e RICARDO ROCHA DA SILVA, [...] Cumpre pontuar ainda que, na guia acesso de terceiros, verifica-se que VANESSA RAMOS DE SOUSA, acessou os autos por duas vezes, às 6:25 e as 6h40, no dia 29/10/2024, o que corrobora com a tese do Juízo acerca da ciência da sentença. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a concessão da tutela requerida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da tutela requerida. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de julho de 2025 13:51:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador